Tribunal: TJSP
Processo: 2028241-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Anterior desconsideração da personalidade jurídica acolhida – Decisão posterior que revogou seus efeitos por não ter sido respeitado o contraditório em relação aos sócios – Ausência de recurso contra essa segunda decisão – Ofensa à segurança jurídica – Inexistência.
2. Medida indeferida após a

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Anterior desconsideração da personalidade jurídica acolhida – Decisão posterior que revogou seus efeitos por não ter sido respeitado o contraditório em relação aos sócios – Ausência de recurso contra essa segunda decisão – Ofensa à segurança jurídica – Inexistência.
2. Medida indeferida após a manifestação dos sócios – Cabimento – Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos.
3. Agravo de instrumento improvido.